Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido por JOSÉ APARECIDO DE SOUSA em face de CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, o magistrado concedeu a liminar para determinar a anotação da existência da ação na matrícula no 33.961, referente a uma gleba de terras integrante do patrimônio da requerida. A agravante alega, em síntese, que (I) a devedora principal possui bens passíveis de penhora; (II) não é verdadeira a suposição de que pretenda fraudar terceiros credores; (III) não há nos autos qualquer elemento indicando que o imóvel será alienado; (IV) a penhora não pode ser efetivada, sem a prévia desconsideração da personalidade jurídica. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, IV do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica.. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Dê-se baixa à marcação de liminar. Cuida-se de pedido liminar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposta por José Aparecido de Sousa em desfavor de Cláudia Rossane Neiva Martins. Em apertada síntese, o autor alega ter tido êxito em ação contra INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, mas que se esgotaram os meios de localização de bens da requerida. Faz arrazoado jurídico e pugna cautelarmente para averbação na matrícula do imóvel de matrícula no 33.961, referente a uma gleba de terras de 273,41,00ha no imóvel denominado por Fazenda Colúmbia, no município de Unaí – MG. Passo à análise da cautelar. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada à elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. Cuida-se de um binômio: o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável e vice e versa. Os conceitos foram cristalizados na doutrina sob as locuções periculum in mora e fumus boni iuris – a fumaça do bom direito. Ademais, é possível a concessão de tutela provisório em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como se vê em enunciado da Jornada de Direito Processual Civil do CJF: I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – 2017: Enunciado 42. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A argumentação trazida é verossímil e embasada em prova idónea. Acrescento que contra a requerida constam inúmeros outros incidentes, vários tramitando neste juízo. Presente, pois, a fumaça do bom direito. Lado outro, a demora do curso da ação pode prejudicar a efetiva prestação jurisdicional, uma vez que o bem pode se perder, dificultando no resultado prático do processo. Por fim, a medida, meramente cautelar, mostra-se perfeitamente reversível. Isto é, caso o incidente seja julgado em favor da requerida, a anotação poderá simplesmente ser levantada. Pelo exposto, defiro o pedido e determino que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Unaí – MG fazendo constar anotação de existência desta ação junto à matrícula no 33.961, referente a uma gleba de terras de 273,41,00ha no imóvel denominado por Fazenda Colúmbia naquela cidade. A fim de se evitar qualquer nulidade, manifestem-se as partes sobre as provas que desejam produzir, conforme manda o art. 135 do Código de Processo Civil. O prazo é de 15 (quinze) dias úteis.” Conforme se infere dos autos, foi determinada apenas a anotação da existência da ação na matrícula do imóvel a fim de assegurar o resultado útil do processo, cuja providência não é suscetível de causar qualquer prejuízo. Assim, em face da inexistência de perigo de dano de difícil reparação, não se justifica a concessão da tutela de urgência. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...) III - O perigo de dano irreparável não está suficientemente caracterizado, máxime porque a anotação da existência da ação declaratória na matrícula do imóvel não importa e gravame ou indisponibilidade do bem. IV - Negou-se provimento.(Acórdão 418918, 20100020005065AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2010, publicado no DJE: 29/4/2010. Pág.: 88).” Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA